Tribunal: CARF
Processo: 36624.013953/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
36624.013953/2006-41
ACÓRDÃO
2402-012.724 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YAKULT S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/04/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA
GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.724 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.013953/2006-41
2

Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela
(suplente convocada), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion
Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 14a Turma da
DRJ/SPOI, consubstanciada no Acórdão no 16-14.054 (p. 170), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212/91, com redação dada
pela Lei 9.528/97, regulamentada pelo Decreto 3.048/99, uma vez que, segundo o
Relatório Fiscal da Infração de fls. 19 não foi informado antes do início da ação
fiscal em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação à
Previdência Social - os fatos geradores 'referentes à comercialização da produção
rural, classificada como agroindústria.
1.2. A multa aplicada é a prevista no art. 32, § 5° da Lei 8.212/91, acrescentado
pela Lei 9.528/97, combinado com 0 art. 284, II do Decreto 3.048/99 com a
redação do Decreto 4.729/03, atualizada nos termos da Portaria MPS n°
342/2006, correspondente ao valor de R$ 1.093.317,75 (Um milhão, noventa e
três mil, trezentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos), valor este
consolidado em 30/10/2006 e relatório fiscal de aplicação da multa com
demonstrativo do cálculo às fls. 20/23.
1.3. Observa-se que, consoante informado pelo Auditor em seu Relatório de fls.
19, as GFIPs em questão (período 11/2001 a 04/2006) foram devidamente
entregues antes do término da ação fiscal, fato este considerado para atenuação
da multa, resultando no valor acima mencionado e demonstrado às fls. 21/22.
2. A Autuada apresentou defesa tempestiva, fls 27/38, acompanhada dos
documentos de fls. 39/ 164 alegando, em síntese:
2.1. que a empresa entendia como correto a sua classificação como indústria
(código FPAS 5310) e somente quando foi autuada em 17/05/2006, cópia dos
documentos anexados à impugnação, tomou conhecimento do enquadramento
incorreto, razão pela qual não pode apresentar as GFIPS com as informações dos
fatos geradores referentes à comercialização da produção rural, o que foi feito
durante a ação fiscal, junto os respectivos documentos comprobatórios, fls. 91 às
fls. 149, concluindo pela improcedência e nulidade absoluta;
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.724 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.013953/2006-41
3
2.2. ressalta que a incorreção de GFIP pode acarretar valor contributivo maior ou
menor à Previdência social e que, no presente caso gerou valor devido maior do
que seria o correto, considerando o FPAS 8250; que não houve falta de
recolhimento e sim apenas erro em sua classificação quanto à atividade, não
tendo agido com má-fé;
2.3. observa que no curso da fiscalização cumpriu a exigência acessória
informando de acordo com a legislação em vigor, reiterando que não houve
vantagem ilícita para a empresa ou prejuízo para 0 órgão previdenciário;
2.4. contesta o auto de infração considerando-o indevido, nulo e improcedente,
afirma que a multa aplicada é indevida porque corrigiu a falta e também porque a
multa tem efeito confiscatório e foi aplicada em duplicidade multa pelo mesmo
fato gerador, a saber, o enquadramento incorreto;
2.5. reproduz o texto do § 1° do art. 291 do Decreto n° 3.048/99 e afirma que
preenche todos os requisitos para a concessão do benefício de relevação total da
multa;
2.6. retoma o argumento de sua boa-fé e de não ter causado prejuízo aos cofres
públicos, reiterando que retificou todas as informações durante a ação fiscal.
DO PEDIDO
3. Por fim, a Impugnante requer a relevação total da multa aplicada e o
cancelamento do auto de infração.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 16-14.054 (p. 170), julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRlAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/04/2006
No. do processo.na origem: DEBCAD: 37.045.281-0
Constitui infração deixar de informar mensalmente por meio de GFIP os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do INSS. Art. 32, IV da Lei 8.212/91.
São condições essenciais para a relevação da multa o pedido dentro do prazo de
defesa, o infrator ser primário, a correção da falta e a inexistência de
circunstâncias agravantes, conforme preceitua o art. 291 §1° do Decreto 3048/99.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 179 e seguintes, reiterando os termos da impugnação apresentada.
À p. 212, consta petição da Contribuinte juntando cópia do Pedido de Restituição
apresentado em 26/11/2009 (petição anexada aos presentes autos às p.p. 214 e 223), bem como
desistindo da Manifestação de Não Concordância com a Compensação de Ofício.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.724 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.013953/2006-41
4
Na sessão de julgamento realizada em 11 de maio de 2023, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência para que a Unidade de Origem, em
síntese, informasse se o débito, consubstanciado no DEBCAD no 37.045.281-0, foi objeto de
compensação (de ofício ou não), de parcelamento e/ou pago pela Contribuinte.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 272, em
relação à qual, devidamente cientificada (p. 277), a Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, esgrime suas razões de defesa no seguintes pontos, em síntese:
* que a empresa entendia como correto a sua classificação como indústria de
laticínios (código FPAS 5310) e somente quando foi autuada em 17/05/2006, tomou
conhecimento do enquadramento incorreto (o correto seria Código FPAS 8250 –
“AGROINDÚSTRIA”), razão pela qual não pode apresentar as GFIPs com as informações dos fatos
geradores referentes à comercialização da produção rural, o que foi feito durante a ação fiscal,
concluindo pela improcedência e nulidade absoluta;
* ressalta que a incorreção de GFIP pode acarretar valor contributivo maior ou
menor à Previdência social e que, no presente caso gerou valor devido maior do que seria o
correto, considerando o FPAS 8250; que não houve falta de recolhimento e sim apenas erro em
sua classificação quanto à atividade, não tendo agido com má-fé;
* observa que no curso da fiscalização cumpriu a exigência acessória informando,
de acordo com a legislação em vigor, reiterando que não houve vantagem ilícita para a empresa
ou prejuízo para o órgão previdenciário;

Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.724 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.013953/2006-41
5
* contesta o auto de infração considerando-o indevido, nulo e improcedente,
afirma que a multa aplicada é indevida porque corrigiu a falta e também porque a multa tem
efeito confiscatório e foi aplicada em duplicidade multa pelo mesmo fato gerador, a saber, o
enquadramento incorreto.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto
no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
4. Em que pese os esforços da Impugnante em seu arrazoado, o mesmo não traz
fundamentos suficientes para elidir o procedimento fiscal, senão vejamos:
4.1. Trata-se de autuação lavrada pela Fiscalização por ter constatado a infração
ao artigo 32, inciso IV e § 3°, da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97,
regulamentada pelo Decreto 3.048/99 e suas alterações posteriores, uma vez que,
segundo o Relatório Fiscal da Infração de fls. 19 não foi informado na GFIP - Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação à Previdência Social - os
fatos geradores referentes à comercialização da produção rural, classificada como
Agroindústria, relativos ao período de 11/2001 a 04/2006, consoante planilha que
demonstram o cálculo da multa, fls. 21/22.
4.2. A Lei 8.212/91, em seu art. 32, IV é clara quanto à obrigação acessória da
empresa e o Regulamento, Decreto n° 3.048/99, complementa delineando a
forma que deve ser observada para o cumprimento do dispositivo legal, sendo
irrelevante o prejuízo à Seguridade Social ou a boa-fé do Contribuinte:
(...)
4.2.1. Desta forma, a descrição da infração às fls. 01 e no Relatório Fiscal, fls. 19,
juntamente com a narrativa contida na impugnação, fls. 27/38, confirmam a
infração cometida e a correção realizada durante o transcurso da ação fiscal,
assim como a aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação acessória,
tendo sido considerada a circunstância da correção como atenuante da multa,
consoante autoriza o caput do art. 291 do Decreto 3.048/99. (frise-se: é
irrelevante a razão do descumprimento, a boa-fé do contribuinte, a consequência
financeira decorrente, a vantagem ou prejuízo ao Fisco).
4.2.2. Fica aqui anotado que a emissão do auto de infração diante da constatação
da infração é ato administrativo vinculado, independe da escolha do Auditor, é de
emissão obrigatória, ainda que a falta tenha sido corrija durante a ação fiscal, fato
este que implica apenas na atenuação da multa.
(...)
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.724 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.013953/2006-41
6
4.3. No tocante ao pedido de relevação da multa, este não poderá ser atendido
uma vez que a Impugnante não preenche todos os requisitos legais previstos no §
1° do art. 291 do Decreto n° 3.048/99 que ela própria reproduz em sua peça de
defesa, a saber:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o
infrator corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§1o A multa será relevada. mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda
que não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta
e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante. (grifo original)
4.4. Deixando claro, no presente caso, a Impugnante efetuou o pedido no prazo,
corrigiu a falta, mas não é primária, fato este que é, simultaneamente, uma
circunstância agravante.
4.4.1 A verificação da reincidência, que retira a condição de primariedade, pode
ser constatada no Termo de Verificação de Antecedentes de Auto de Infração, fls.
17/18.
5. Cumpre anotar que ao corrigir a infração durante a ação fiscal o Contribuinte
faz jus à atenuação, nos termos do caput do art. 291 do Decreto 3.048/99, o que
de fato ocorreu no presente caso, mas não à relevação, pois para esta é
necessário o cumprimento de todos os requisitos legais, aqui não existentes (o
infrator não é primário).
6.- Em suma, o pedido da Autuada deve ser rejeitado in totum; verifica-se no
presente Auto de Infração que o enquadramento legal, a tipicidade e a descrição
dos fatos estão em consonância com os dispositivos legais que regem a matéria,
tendo sido o mesmo regularmente lavrado, consoante acima demonstrado.
6.1. Por fim o valor da multa aplicada está em consonância com o disposto nos
artigo 32, § 5° da Lei 8.212/91 com os acréscimos da Lei 9.528/97; art. 284, inciso
II, do RPS; com a redação dada pelo Decreto 4.729/03 e art. 373, este também do
Regulamento da Previdência Social - RPS, assim como a gradação respectiva, art.
292, I do RPS, vide fls. 01, 19 e 23.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamentos do presente voto, cumpre destacar que este Colegiado converteu o julgamento do
presente processo administrativo em diligência com vistas a verificar se o débito, consubstanciado
no DEBCAD no 37.045.281-0, foi objeto de compensação (de ofício ou não), de parcelamento e/ou
pago pela Contribuinte.
Intimada pela Unidade de Origem a prestar os devidos esclarecimentos, a
Contribuinte limitou-se a informar que, até este momento, não possui outros documentos além
daqueles já citados pelo Ilmo. Relator Gregório Rechinam Jr. do C. Conselho Administrativo dos
Recursos Fiscais, no entanto, permanece empreendendo esforços junto aos seus departamentos
internos para que, oportunamente, apresente esclarecimentos adicionais a esta D. Fiscalização
(vide petição de p. 266).
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.724 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.013953/2006-41
7
A Unidade de Origem, em face da ausência de informações pela Contribuinte,
emitiu a Informação Fiscal de p. 272, por meio da qual concluiu que, como a Yakult nega-se a
atender diversas diligencias e solicitações de informações encaminhadas a mesma para simples
esclarecimentos feitos pelo CARF, devolvemos o presente processo ao CARF para as providências
cabíveis.
Registre-se pela sua importância que, devidamente cientificada dos termos da
susodita Informação Fiscal (p. 277), a Contribuinte não se manifestou.
Neste contexto, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 291
DF CARF MF
Original